Tribunal: TJDFT
Processo: 0741072-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. TEMA 648/STJ. REQUISITOS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas, o art. 381 do CPC elencou os seguintes requisitos: (a) fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; (b) a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução do conflito; ou (c) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
2. Em complemento, o art. 382 do CPC dispõe que o requerente deverá apresentar as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionar com precisão os fatos a serem provados.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 648), firmou a seguinte tese jurídica: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
4. No caso concreto, as alegações da apelante são verossímeis o bastante para o recebimento da petição inicial, considerando que apresentou indícios da existência de relação jurídica entre as partes, bem como o prévio requerimento à instituição financeira não atendido em prazo razoável, conforme o documento anexo à peça de ingresso. Não houve cobrança de custos do serviço.
5. Além disso, a apelante especificou o tempo dos fatos a serem provados, bem como os documentos específicos que pretende receber, justificando a necessidade da ação probatória.
6. Assim, comprovado o interesse processual, permeado pelos binômios da adequação e da necessidade, associado à presença dos requisitos específicos para a obtenção dos documentos pleiteados, a petição inicial deve ser recebida. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada